Tribunal: TJMT
Processo: 1008650-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Embargos de Declaração no 1008650-41.2020.8.11.0000
Embargante: CLINILAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA – EPP
Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLINILAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA – EPP, face a decisão proferida no id. 40133954, que indeferiu o pedido liminar, vindicado nos autos do Mandado de Segurança no 1008650-41.2020.8.11.0000.
Sustenta o Embargante que, a decisão embargada incorreu em omissão, ao fundamento de que, não se manifestou expressamente quanto à violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, bem como quanto à contrariedade aos artigos 270, inciso III, 272, inciso III e 276, todos do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
Assevera que, não restou esclarecido se as regras do Regimento Interno do TCE se sobrepõem à Lei Complementar no 269/2007 – Lei Orgânica do TCE/MT.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para fins de esclarecer a omissão apontada.
Contrarrazões no id. 42292455.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que os Embargos de Declaração serão apreciados monocraticamente, em razão do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.024. (...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Passo então à análise do recurso propriamente dito.
Com efeito, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
Como se sabe, os aclaratórios não possuem por função precípua, a reforma da decisão embargada.
Em princípio, não se verifica a existência do vício de omissão na decisão embargada, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.
Insurge-se o Embargante, ao fundamento de que os Embargos de Declaração opostos em sede de processo administrativo, deveriam ter sido apreciados anteriormente à homologação de decisão singular pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado, o que não fora observado, evidenciando violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Consoante ressaltado na decisão embargada, o art. 302 do Regimento Interno do TCE, estabelece que as medidas cautelares deverão ser submetidas à apreciação pelo colegiado até a segunda sessão seguinte à sua prolação, sob pena de perda de eficácia; de modo que, ainda que opostos os aclaratórios, o procedimento determinava a submissão do julgamento monocrático pelo colegiado.
Ademais, as informações prestadas pelo Conselheiro Interino Moises Maciel (id. 41424988), esclarecem a suposta omissão quanto à hierarquia de normas, ao elucidar que, “o disposto no art. 69, da Lei Orgânica não alcança a procedibilidade da homologação de medidas cautelares adotadas singularmente, uma vez que a regra do art. 302 do RI do TCE/MT visa conferir eficácia plena, com força de decisão colegiada”.
De mesmo modo, conforme consignado pela autoridade indigitada como coatora, a homologação da decisão singular pelo Plenário não obstou o direito do Embargante de impugnar a decisão, uma vez que, assegurado o exercício do direito de sustentação oral por ocasião do julgamento, e ainda, a parte protocolou pedido de rescisão da decisão colegiada perante a Corte de Contas; não se evidenciando, em sede de cognição sumária, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tal como alega o Recorrente, especialmente se não colacionado aos autos, a íntegra do processo administrativo.
Feitas estas considerações, depreende-se que a oposição dos aclaratórios demonstram tão somente a insurgência da Recorrente quanto ao teor da decisão, pretendendo a parte a modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.
Sobre o tema, manifesta-se a doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2135)
“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. (...)” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).
Ressalte-se ainda que, o Juiz não é obrigado a rechaçar todos os argumentos e artigos de lei arguidos pela parte, bastando que as questões relevantes e imprescindíveis tenham sido submetidas à análise para a formação da convicção do julgador.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ AFASTADA. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. QUESTÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração rejeitados (...)” (AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)
Assim, não evidenciada a existência do vício de omissão, descabe a oposição dos aclaratórios.
Por fim, registre-se que a oposição de resistência injustificada ao trâmite processual, mediante a provocação de incidentes infundados ou interposição de recursos protelatórios, poderão implicar na aplicação das sanções previstas na lei.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
Intime-se.
Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator